Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.

2. Verificada omissão no acórdão sobre a incidência de juros capitalizados no contrato, impõe-se o saneamento integrativo, sem alteração do resultado do julgamento.

3. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.